Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743587-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GARDENIA DUTRA PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos. I. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora